Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718942-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANINI DE OLIVEIRA FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JANINI DE OLIVEIRA FREITAS contra decisão desta relatoria, que acolheu o pedido de desistência do prazo recursal e determinou a certificação do trânsito em julgado. Em suas razões (ID 74636932), a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Argumenta que: 1) não foi apreciado o pedido de tramitação em segredo de justiça; 2) o sigilo é necessário em razão dos dados pessoais sensíveis, como formação profissional, habilitação técnica e número de registro em conselho de classe. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão. É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023) - grifou-se. O pedido de tramitação do processo em segredo de justiça não foi apreciado. Assim, os embargos merecem acolhimento para suprir a omissão. O ordenamento jurídico vigente adotou o princípio da publicidade dos atos processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, ou seja, a regra é que estes sejam públicos, conforme determinam os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil, corolários da norma constitucional prevista no artigo 5o, LX, da Constituição Federal: "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". A decretação do segredo de justiça é excepcional, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos. No caso, trata-se de apelação em mandado de segurança, na qual a embargante que questiona a negativa de licença sanitária fundamentada na Nota Técnica da Anvisa 02/2024, que estabelece restrições à atuação de esteticistas em procedimentos como aplicação de toxina botulínica e microagulhamento, sob alegação de que tais procedimentos são privativos de médicos. Ao contrário do afrimado, há veiculação de dados sensíveis nem ofensa a qualquer direito da personalidade que justifique aplicação analógica do artigo 189 do CPC. Acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e indefiro pedido de tramitação do processo em segredo de justiça. À secretaria para baixar os autos à primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator